Tribunal: TCU
Processo: 009.536/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 172022, modalidade Pregão e Uasg 20001 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada, por meio do regime de empreitada integral, para o fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para a nova central de geração de energia elétrica de emergência para o Senado Federal, compreendendo a aquisição de equipamentos, execução de serviços de infraestrutura e assistência técnica pelo período de 48 (quarenta e oito) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações do edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 11589/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 82), em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 009.536/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Rocha Bressan Engenharia Indústria e Comércio Ltda. (26.415.117/0001-20). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria-Geral do Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Guilherme Augusto Ferreira Fregapani (34406/OAB-DF), representando a Rocha Bressan Engenharia Industria e Comercio Ltda; Elísio de Azevedo Freitas (18596/OAB-DF), representando a M H Tecnologia Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação à Diretoria-Geral do Senado Federal e ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno do TCU.